Tribunal: TJSP
Processo: 2032117-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado. Inconformismo. Quantia que não está sujeita à exceção ou relatividade da impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC. Valor constrito que não se mostra superior a 40 salários mínimos. Saldo excedente na conta-corrente do agravante, não utilizado até o recebimento do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado. Inconformismo. Quantia que não está sujeita à exceção ou relatividade da impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC. Valor constrito que não se mostra superior a 40 salários mínimos. Saldo excedente na conta-corrente do agravante, não utilizado até o recebimento do salário seguinte, que não desnatura a natureza de sua origem alimentar. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.